Tribunal: TJMT
Processo: 0011430-35.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0011430-35.2015.8.11.0003
RECORRENTES: QUIRINO MENDES NETTO E ELZA VETORASSO MENDES
RECORRIDOS: MARIA DE LOURDES SOUZA E JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
Vistos.
As partes, por seus advogados, comparecem aos autos, no id 65338462, comunicando que entabularam acordo.
Na hipótese, ficou configurada a desistência tácita do Recurso Extraordinário, razão por que julgo-o prejudicado e determino a devolução do feito à ao Juízo de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça